Tribunal: STF
Processo: HC 204803
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão de Ministra do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que deferiu parcialmente o pedido de liminar no HC 663.705/SP “para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena imposta ao Paciente” (doc. eletrônico 4).
    Busca-se a revogação da prisão preventiva, “ante a fixação do regime semiaberto, incompatível com a prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada do STF” (pág. 7 da petição inicial)
    É o relatório. Decido.
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada. 
    Ainda que em juízo de mera delibação, não é possível aferir, no decisum questionado, situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Infere-se, com efeito, que a Ministra do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, apreciou tão somente os requisitos autorizadores daquela excepcional medida e concluiu pela parcial procedência deles.
    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Muito pelo contrário. Não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida. Se a argumentação dos impetrantes não foi suficiente para, a priori, convencer aquela Magistrada, caberá ao colegiado respectivo, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.
    Não verifico, pois, teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise per saltum das questões trazidas neste habeas corpus, especialmente porque o regime inicial semiaberto deferido em liminar pela Ministra relatora do STJ não possui natureza definitiva, sendo recomendável, por conseguinte, aguardar-se o julgamento definitivo daquela impetração para, somente então, examinar-se a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime intermediário.
    Além disso, no habeas corpus impetrado naquela Corte Superior, postula-se a “absolvição do Paciente, e, subsidiariamente, [que] a pena-base seja fixada no mínimo legal, ou, ao menos, exasperada na fração mínima de 1/6 (um sexto); o reconhecimento da incidência da causa especial redutora de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração máxima; a fixação do regime aberto; e a conversão da pena corporal em restritivas de direitos” (pág. 3 do doc. eletrônico 4).
    Com efeito, os fundamento da custódia cautelar, por tratar-se de matéria inaugurada somente nesta impetração, que sequer foi objeto de questionamento nas instâncias ordinárias e no STJ, é imprópria a sua avaliação per saltum por este Supremo Tribunal.
    Isso posto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de julho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator